Tribunal: TJES
Processo: 0000316-06.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-06.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
ART. 121,
D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
PRELIMINAR NULIDADE DO JÚRI. TROCA DE TESTEMUNHA. REJEITADA. JULGAMENTO. PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS
.
QUANTUM.
ATENUANTE.

QUANTUM
.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. É possível a substituição de testemunhas, desde que não evidenciada a má-fé, bem como entenda o julgador a imprescindibilidade da oitiva daquela nova testemunha, sob pena de violação do princípio constitucional da plenitude da defesa.

2. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

3. O Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

4. “
A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.).

5. “
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

6. “
O
estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

7. A Quinta Turma do Superior Tribunal, ao apreciar o REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que confessa a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não seja utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

8.

Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIEL REIS DAS VIRGENS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6210040 (doc. 00003160620208080069 VOL 002.pdf, pp. 133/134), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal,
à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (doc. 00003160620208080069 VOL 002.pdf, pp. 153/181), a defesa alega, inicialmente, a nulidade do julgado em razão da substituição de uma testemunha que foi arrolada com cláusula de imprescindibilidade, aduzindo que a testemunha poderia antecipadamente ter informado que estaria ausente para a Sessão de Julgamento.

Subsidiariamente, a defesa sustenta que o Conselho de Sentença julgou de forma contrária à prova dos autos, uma vez que o apelante apenas se defendeu de uma injusta agressão praticada pela vítima. Por fim, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00003160620208080069 VOL 002.pdf, pp. 183/193), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8247261) manifestando-se para que seja negado
provimento
do recurso.

Pois bem,

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
) o dia 02 e fevereiro de 2020, por volta das 02h00min, no Bar da Leidimara, na localidade do Pontal, nesta Comarca, o denunciado JOSIEL REIS DAS VIRGENS, com vontade de matar e se utilizando de um copo de vidro, golpeou a vítima Natan Paixão Aranha, causando-lhe os ferimentos descritos na certidão de fl. 33, que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito da vítima.

Registram os autos daquele inquérito policial que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a vítima não cumprimentou o denunciado, tendo este decidido, por essa razão, decidido matar o ofendido.

Narram ainda que o crime acima descrito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma foi atingida, de surpresa sem chance de esboçar uma reação defensiva.

Assim agindo, o denunciado JOSIEL REIS DAS VIRGENS encontra-se incurso nas iras do art. 121, § 2 0 , incisos II e IV, do Código Penal(...)”

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado (
art. 121,

§ 2º, incisos II e IV, do Código Pena
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar

Nulidade do Júri pela troca de testemunha

A defesa, inicialmente, sustenta a anulação do julgamento realizado em Plenário, afirmando que a substituição da testemunha Natália Cristina de Oliveira por Sávio Ribeiro Paes trouxe prejuízo ao recorrente.

Argumenta, ainda, que a testemunha estava gravada com a cláusula de imprescindibilidade por ambas as partes, uma vez que Natália Cristina de Oliveira teria presenciado os fatos. Contudo, ao iniciar a sessão plenária, a testemunha não compareceu, tendo o assistente de acusação informado que ela não estaria presente, pois acompanharia um parente em cirurgia, em outra cidade.

Diante desse fato, o assistente de acusação solicitou a substituição da testemunha Natália pela testemunha Sávio, que também presenciou os fatos. O pedido foi deferido pelo Juízo, e a nova testemunha prestou seu depoimento.

Ora, conforme se extrai do art. 401 e seguintes, do Código de Processo Penal, é possível a substituição de testemunhas, desde que não evidenciada a má-fé, bem como entenda o julgador a imprescindibilidade da oitiva daquela nova testemunha, sob pena de violação do princípio constitucional da plenitude da defesa.

Assim, estabelece o art. 209, do Código Penal, “
o
juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes
.”

No caso dos autos, o Assistente de Acusação comprovou a impossibilidade de comparecimento da testemunha Natália, esclarecendo, todavia, a existência da outra testemunha Sávio, que, assim como Natália, também presenciou o fato criminoso.

É importante ressaltar que, dada sua condição de testemunha ocular, Sávio tornou-se uma testemunha necessária para o julgamento. No entanto, é relevante observar que ele não trouxe, em seu depoimento, qualquer fato novo além dos já descritos nos autos durante a fase inquisitorial ou judicial.

Além disso, é necessário destacar que, embora não tenha sido arrolado como testemunha pela acusação para depor em juízo, Sávio foi ouvido durante o Inquérito Policial, de modo que não foi uma testemunha surpresa para a defesa.

Por fim, como salientado pela Douta Procuradoria de Justiça e observado por este julgador, foi oportunizado à defesa inquirir a testemunha, contraditá-la e indagá-la sobre os fatos.

Desta forma, concluo que não há nulidade na Sessão Plenária do Júri.

Deste modo, rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Prosseguindo, a defesa sustenta que o Conselho de Sentença julgou de forma contrária à prova dos autos, uma vez que o apelante apenas se defendeu de uma injusta agressão praticada pela vítima.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que
o apelante teria se defendido de injusta agressão anteriormente realizada pela vítima.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A
materialidade
restou comprovada diante do Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama da Cabeça (todos documentos colacionados para o bojo dos autos).

A testemunha Sávio Ribeiro Paes, em plenário (mídia anexa), conta que a vítima estava brincando com todas as pessoas do bar, tendo brincado com o apelante. Assim, quando o apelante saiu do bar, este quebrou um copo de vidro no pescoço da vítima, quando ela estava de costas, ocasionando as lesões que foram causa de sua morte. A testemunha afirmou, ainda, que a vítima não agrediu fisicamente o apelante antes.

A testemunha Leidimara, proprietária do bar, declarou em plenário (mídia anexa) que a vítima estava primeiro no bar e quando o apelante chegou, a vítima brincou com ele, mas ele não gostou. Assim, quando a vítima estava saindo, o recorrente desferiu um golpe com um copo no pescoço da referida e puxou no sentido horizontal.

Ainda, a testemunha Natália Cristina de Oliveira Vieira, ainda na fase de pronúncia, destacou:

“(...)
que não ouviu a vítima falar nada para o acusado, não tendo ameaçado e nem xingado o acusado; que a vítima não estava com nenhum objeto na mão; que não viu o momento do golpe, estando de costas, tendo visto quando o sangue estava saindo da vítima, logo após o golpe; que confirma o que o acusado falou: "comigo é assim", tendo dito quando estava saindo do bar com a esposa em direção ao carro(...)
” (sic, depoimento judicial prestado pela testemunha Natalia Cristina de Oliveira Vieira, em juízo, às fls. 167).

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas os elementos do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Em leitura à sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
ultrapassa a normalidade, uma vez que o crime foi praticado em local aberto ao público e na presença de terceiros. Além disso, o réu desferiu um golpe com um copo de vidro no pescoço da vítima. Tais elementos evidenciam um elevado grau de reprovabilidade de sua conduta.

Ainda, diante do apurado nos autos, a
conduta social
do réu também deve ser valorada negativamente, haja vista os depoimentos de testemunhas indicando que o apelante, ao fazer uso de bebida alcoólica, demonstra predisposição para arranjar brigas com terceiros, chegando a ameaçar testemunhas no curso do processo.

No mesmo sentido, a
personalidade
do réu deve ser considerada como circunstância para a exasperação da pena-base, uma vez que os autos revelam tratar-se de pessoa violenta, sem arrependimento pelos atos agressivos cometidos contra terceiros.

As
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis, pois o réu surpreendeu a vítima com um ato violento enquanto ela estava de costas, saindo do bar, impossibilitando qualquer chance de defesa.

Destaco que “
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

Por fim, as
consequências
também merecem valoração negativa, considerando que a vítima possuía dois filhos menores de idade, sendo um deles com necessidades especiais.

“
No que se refere ao
quantum
de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No caso em tela, diante das peculiaridades do homicídio perpetrado e do comportamento do apelante durante e após os fatos, entendo que resta justificada a exasperação da pena acima do patamar de 1/8.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento confissão.

Conforme se depreende do interrogatório realizado durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, o apelante confessou que foi sua ação que resultou nas lesões infligidas à vítima. É certo que o recorrente alega ter agido em legítima defesa e que não percebeu estar com um copo na mão ao realizar o gesto defensivo. No entanto, admite que foi esse gesto que causou as lesões na vítima, as quais foram suficientes para ocasionar o óbito.

Relembro que a Quinta Turma do Superior Tribunal, ao apreciar o REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que confessa a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não seja utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

In casu
, observo a existência de confissão qualificada, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica.

Dessa forma, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena
em

20
(
vinte
) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)